Tribunal: TJPA
Processo: 0401643-72.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0401643-72.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES AUTARQUICOS E FUNDACIONAIS DO ESTADO DO PARA - APAFEP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM COBRANÇA, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA ESPECÍFICA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA SUSCITADA. CONHECIMENTO DA PREFACIAL. PRELIMINARES DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR EXERCIDO MEDIANTE O DECRETO N° 929/2006 E DESCABIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO SERVIR COMO FATO GERADOR TANTO PARA CONCESSÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS COMO PARA A PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE – PFA. REFUTADAS. MÉRITO. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DIANTE DA PROGRESSÃO DOS PROCURADORES AUTÁRQUICOS E FUNDACIONAIS. IMPROCEDÊNCIA DO ARGUMENTO. ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ. TEMA 1075 - RESP 1878849-TO. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE NO ÂMBITO DESTA CORTE CONSIGNANDO O DIREITO DOS CONSULTORES JURÍDICOS DO ESTADO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. CASO ANÁLOGO AO ANALISADO. DIREITO SUBJETIVO DOS REPRESENTADOS À ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLASSE DENTRO DA CARREIRA, PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NO DECRETO REGULAMENTADOR DA VANTAGEM. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. VALOR JUSTO E PROPORCIONAL. REDUÇÃO INDEVIDA. NECESSIDADE DE SE DEFINIR UM TETO PARA AS ASTREINTES A FIM DE SE EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR FORÇA DA PREVISÃO CONSTANTE NO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento e, em sede remessa necessária, modificar parcialmente a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual híbrido da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia vinte e um do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 21 de novembro de 2022

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C COBRANÇA E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA ESPECÍFICA
, ajuizada pela
Associação dos Procuradores Autárquicos e Fundacionais do Estado do Pará – APAFEP
em desfavor do ora recorrente, que julgou o pedido procedente, nos seguintes termos:

“...

3 - DISPOSITIVO

Consoante os fundamentos antecedentes,
julgo procedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito
, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Considerando a pertinência dos pedidos, condeno o demandado em obrigação de fazer, devendo implementar, no prazo de 60 dias, a progressão funcional dos Procuradores Autárquicos e Fundacionais do Estado do Pará, nos termos da Lei Estadual nº 6.873/2006, em articulação com o Decreto nº 929/2013 e o Quadro de Antiguidade referido na Portaria nº446/2015.

Os efeitos financeiros serão contabilizados e retroagirão desde o efetivo adimplemento do direito, por cada servidor beneficiado, devendo as compensações retroativas ser apuradas na fase executória. Deverão ser contempladas, também, todas as progressões que deveriam ter sido reconhecidas no curso do processo, sendo apurada individualmente a condição de cada servidor.

Estipulo a multa de R$10.000,00/dia para o caso de descumprimento da medida no prazo assinalado (§1º do art. 536 do NCPC).

Condeno o réu apenas ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ao ter em conta que o aproveitamento econômico da causa é inestimável, fixo a verba honorária por apreciação equitativa (§8º art. 85 do NCPC), estipulando-a em R$25.000,00.

...”

O réu opôs embargos de declaração (id. 1630732), arguindo a existência de omissão no julgado impugnado consistente na inconstitucionalidade dos arts. 8º, 13, 14, 15, 16, 17 e 24 do Decreto Estadual nº 929/2013, em virtude de violarem os arts. 84, IV e VI, “a”, da CF e 135, V e VII, “a”, da Constituição do Estado do Pará.

Disse que tal arguição pode ser conhecida de ofício.

Não houve manifestação por parte da embargada, conforme certidão constante do id. 1630732.

Os aclaratórios não foram acolhidos, segundo os termos seguintes:

“...

No entanto, dois aspectos chamam grandemente a atenção:

1) Infere-se dos próprios argumentos do embargante, que a tese ora suscitada em sede de embargos não havia sido deduzida por ocasião das manifestações defensivas no decurso da instrução. Ou seja,
trata-se de matéria inteiramente nova
, já que foi veiculada somente depois da sentença.

2) O gestor público que sancionou a Lei Estadual nº 6873/2006 foi o mesmo que editou o Decreto Estadual 929/2013. Ou seja, o mesmo Administrador Estadual sancionou uma lei e, em seguida, a regulamentou. Passados alguns anos, exatamente o mesmo Administrador Estadual, vem alegar que cometeu um crasso erro jurídico, ao editar um decreto que exorbitou a previsão legal.

Nessa linha de pensamento, ressoa incongruente exigir a emenda da sentença de mérito com apoio em aspectos jurídicos que, até então, nem sequer haviam sido postos em debate.

Assim, a sentença não padece de mácula capaz de ensejar alguma omissão, obscuridade ou contradição passível de correção pela via dos embargos.

Consoante os fundamentos precedentes, conheço os embargos de declaração, porém, nego-lhes provimento, para manter integralmente a sentença de fls.211-218.

...”

Interposta a apelação, arguiu o apelante, em suas razões (id. 1630734), após breve resumo dos fatos processuais, a inconstitucionalidade do Decreto Estadual nº 929/2013, especificamente dos arts. 8º, 13, 14, 15, 16, 17 e 24, por violarem expressamente os arts. 84, IV e VI, “a”, da CF e 135, V e VII, “a”, da Constituição do Estado do Pará, além de ofensa aos princípios da reserva legal e da hierarquia das leis.

Aduziu que o art. 6º da Lei Estadual nº 6.873/2006 previu a promoção dos procuradores autárquicos e fundacionais exclusivamente por merecimento, delegando ao Poder Executivo a regulamentação do referido dispositivo, o que adveio com o Decreto Estadual nº 929/2013.

Frisou que, ao regulamentar a mencionada regra, o Poder Executivo inovou e extrapolou os limites fixados pela legislação estadual, prevendo, além da promoção por merecimento, a promoção por antiguidade, que, segundo aventou, não encontra sustentação na Lei Estadual nº 6.873/2006.

Ressaltou que o referido decreto excedeu o limite atribuído ao poder regulamentador, violando diretamente os arts. 84, IV, da CF e 135, V, da Constituição Estadual, conforme os quais os decretos são expedidos apenas para garantirem a fiel execução da lei.

Sustentou que cabia ao decreto apenas a regulamentação acerca da promoção por merecimento, e que, ao prever um critério de promoção inexistente na legislação estadual, proporcionou um aumento de despesa sem amparo legal, inovando na ordem pública e violando a proibição de expedição de decretos autônomos que impliquem em aumento de despesa.

Destacou que o STF e o TJ/PA já se manifestaram no sentido de que nenhum ato regulamentador pode criar obrigações ou restringir direito, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Expôs que a sentença não observou a despesa bruta com pessoal do Estado do Pará e ultrapassou a rubrica, conforme relatório de gestão fiscal e demonstrativo de despesa com pessoal e orçamento fiscal e da seguridade social, anexado à peça de defesa.

Mencionou que há óbice expresso no art. 169 da CF de que a despesa com pessoal não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar, devendo ser adotada as providências insertas no art. 54 da Lei nº 7.650/2012, sob pena de se incorrer em crime funcional previsto no art. 212 da Constituição Estadual.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao apelo, alegando que a multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) encontra óbice intransponível no art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997, devendo, portanto, ser afastada e o recurso ser recebido no efeito suspensivo.

Citou vários entendimentos jurisprudenciais sobre a tese sustentada.

Finalizou requerendo o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (id. 1630735) a recorrida refutou os argumentos do apelante, alegando que o Decreto Estadual nº 929/2013 não inovou no ordenamento jurídico, seguindo os estritos liames da legislação estadual.

Referiu que o apelante, no momento oportuno, não provocou o controle difuso da constitucionalidade, limitando-se em alegar a impossibilidade de progressão funcional exclusivamente em critério temporal e não que o decreto regulamentador seria contrário à Constituição Federal.

Exprimiu que esse acréscimo argumentativo veio somente nas razões dos embargos de declaração, despontando como inovação recursal, a qual não deve ser conhecida e nem arguida a qualquer momento, pois deveria ser formalizada na primeira oportunidade que o recorrente se manifestou nos autos, vedada a suscitação em sede recursal.

Referiu que não há inovação jurídica perpetrada pelo Decreto nº 929/2013, porquanto foi editado em conformidade com a Lei nº 6.873/2006, a qual admitiu manifestamente a progressão funcional por antiguidade e delegou a competência para regulamentar a matéria e estabelecer os requisitos para evolução na carreira em razão do tempo.

Salientou que o art. 6º, § 8º, da Lei Estadual nº 6.873/2006 estipula claramente a delegação ao Poder Executivo para a regulamentar a promoção na carreira, caracterizando norma legal aberta, com permissivo expresso para preenchimento posterior, o que foi alcançado com a edição do decreto.

Realçou que a legislação estadual não determinou que a progressão se daria somente por merecimento, tampouco vedou a realização de promoção por antiguidade, pelo contrário o § 8º do art. 6º citado considera claramente o tempo de serviço como fator para a promoção na carreira, entendendo que, assim, estaria esvaziada a tese recursal.

Declarou que a progressão funcional por antiguidade é expressamente prevista nos arts. 35 e 36 do Regimento Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará – RJU, Lei nº 5.810/1994, comando esse aplicável ao caso concreto, já que a Lei nº 6.873/2006, posterior e específica, não conflitou com as disposições gerais previstas no RJU.

Aludiu, quanto à impossibilidade de progressão a partir do critério temporal, que há latente equívoco na tese recursal do apelante, pois caso houvesse possibilidade de ser acolhida, não remanesceria qualquer possibilidade de progressão funcional no serviço público, tendo em vista que invariavelmente considera-se o tempo de efetivo exercício do cargo como fato para justificar a promoção em níveis dentro da mesma carreira.

Alegou que a progressão funcional não constitui vantagem funcional a ser implementada no decurso do tempo, pelo contrário, representa uma forma de evolução na carreira, mediante alcance de níveis (classes) superiores previstas em lei, de acordo com os critérios legalmente estabelecidos.

Afirmou que o acréscimo pecuniário decorreria do alcance dos níveis da carreira, e não como sendo uma vantagem funcional, sendo que mesmo que haja acréscimo nos vencimentos, não há que se falar em instituição de nova vantagem.

Evidenciou que no que tange às restrições orçamentárias, tal arguição não pode servir de pretexto para a não implementação dos direitos subjetivos dos servidores públicos, pois o Estado do Pará dispõe de meios legais e constitucionais de redução de despesas, como, por exemplo, o corte nos quantitativos de cargos em comissão.

Explanou que o apelante, após a prolação da sentença, editou novo decreto dando cumprimento parcial à determinação judicial mediante a efetivação de uma progressão funcional de parte dos associados, emergindo, com isso, o reconhecimento do pedido e a falência da tese de indisponibilidade orçamentária.

Em relação à ilegalidade da multa cominada, asseverou que não houve determinação de inclusão de vantagem em folha de pagamento e que, portanto, a adoção da medida não afrontaria a Lei nº 9.494/1997.

Citou entendimentos jurisprudenciais favoráveis à sua tese.

Encerrou requerendo o desprovimento do recurso.

Recebi o recurso no duplo efeito (id. 1688732).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (id. 1795177).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 2729797).

Petição da apelada requerendo a retirada dos autos do plenário virtual, em virtude do desejo de fazer sustentação oral (id. 2790914).

Em atendimento ao requerimento, determinei a inclusão do feito para julgamento por videoconferência (id. 4706718).

Petição do apelante (id. 4762096) requerendo a retirada dos autos de pauta e a suspensão do trâmite processual pelo prazo de 30 (trinta) dias, em virtude da possibilidade de acordo entre as partes (id. 4762096).

A apelada atravessou petição (id. 4791399) concordando com os termos do requerimento supra.

Deferi o pedido de suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar do dia 30/3/2021 (id. 4822302).

Nova petição da apelada requerendo a reinclusão do feito em pauta de julgamento, tendo em vista o insucesso das tratativas levadas a efeito (id. 4918321).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário híbrido.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, a sentença em sede de remessa necessária, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), segundo o qual, sendo ilíquida a sentença proferida contra o poder público, não se configura a exceção do § 3º do art. 496 do CPC.

Conheço igualmente a apelação cível.

Antes de passar ao exame das preliminares suscitas pelo recorrente, enfrento a arguição a seguir reportada, levantada pela recorrida.

- arguição de inconstitucionalidade superveniente sob a perspectiva do excesso regulamentar do Decreto Estadual N° 929/2006. INOVAÇÃO RECURSAL.

O recorrente aduz que o Decreto Estadual nº 929/2013 extrapolara os limites legais estabelecidos na Lei Estadual nº 6.873/2013 sobre a questão em debate, de modo que seria inconstitucional.

Em suas contrarrazões, a apelada suscita a tese de inovação recursal, daí por que a arguição não poderia ser conhecida.

A respeito do tema, observa-se que em sua contestação (id. 1630727) o apelante arguiu a inconstitucionalidade difusa da progressão funcional por antiguidade, prevista no § 2º do art. 14 do Decreto nº 929/2013, sob o fundamento de que o tempo de serviço serviria, no caso concreto, de fato gerador tanto para o recebimento de Adicional de Tempo de Serviço - ATS, quanto para a Progressão Funcional por Antiguidade - PFA, o que, na essência, representaria séria inconstitucionalidade, por força do art. 37, XIV, da CF.

O processo foi sentenciado e a parte ré, não satisfeita, opôs embargos de declaração (ids. 1630732, pág. 01 a 16) e, inovando suas razões, arguiu a inconstitucionalidade difusa sob o viés de que o Decreto nº 929/2013, que regulamentou a Lei Estadual nº 6.873/2006, teria extrapolado seus limites, indicando, especificamente os arts. 8º, 13, 14, 15, 16, 17 e 24 como violadores dos arts. 84, IV e VI, “a”, da CF/88 e 135, V e VII, “a”, da Constituição Estadual, porém, atento ao princípio da adstrição, o juízo de primeiro grau não conheceu dessa arguição, julgando, por conseguinte, o recurso desprovido (id. 1630733, págs. 01 a 03).

O apelante interpôs recurso de apelação renovando a supramencionada tese, enquanto a apelada, em sede de contrarrazões (id. 1630735, pág. 07), pugnou pelo seu não conhecimento, em razão de haver claros indícios de inovação.

Entretanto, apesar de ser relevante a tese suscitada pela apelada no sentido de que o tema arguido implicaria em inovação recursal, a fim de que não pairem dúvidas a respeito da resolução da matéria objeto do recurso e trazida ao reexame deste Sodalício, farei a análise da alegação de inconstitucionalidade difusa deduzida pelo apelante, não sem antes anotar que, por se tratarem de preliminares, a análise desse item, assim como do relativo ao tempo de serviço como fato gerador para concessão de adicional por tempo de serviço - ATS e progressão funcional por antiguidade - PRFA, apontado igualmente como inconstitucional, será realizada como tal.

1 – Preliminar. Tese de exorbitância do Poder Regulamentar. Dispositivos questionados - arts. 8º, 13, 14, 15, 16, 17 e 24 do Decreto nº 929/2013, os quais violariam os termos dos arts. 84, IV e VI, “a”, da CF/88 e 135, V e VII, “a”, da Constituição Estadual.

O apelante alega que os artigos acima mencionados do Decreto nº 929/2013 extrapolariam os limites delineados pela Lei Estadual nº 6.873/2006, que estruturou a carreira de procurador no âmbito das autarquias e fundações públicas da Administração Estadual, porquanto violariam os arts. 84, IV e VI, “a”, da Constituição Federal e 135, V e VII, “a”, da Constituição Estadual.

Acerca do item em questão, aduziu o recorrente que o decreto, ao seguir o comando previsto no § 8º do art. 6º da Lei nº 6.873/2006, no sentido de que a promoção seria regulamentada por ato do Poder Executivo do Estado, fora além do que estabelecera a norma citada, porquanto dispôs sobre a promoção por antiguidade nos arts. 8º, 13, 14, 15, 16, 17 e 24, quando, na verdade, o autorizativo legal se dera apenas em relação à promoção por merecimento, conforme previsão contida no art. 6º e parágrafos da lei regedora.

Todavia, a arguição não deverá prosperar, considerando-se o fato de que os dispositivos do decreto impugnado não introduziram nenhuma novidade normativa, limitando-se tão somente em regulamentar a lei, pelo que não pode ser tachado de autônomo, visto que não instituiu benefícios outros que não os já consignados na norma matriz.

De fato, a Lei nº 6.873/2003, ao dispor sobre a estruturação da carreira dos procuradores autárquicos e fundacionais, dispôs, precisamente, sobre todos os elementos básicos concernentes a esse ordenamento, prevendo, por exemplo, que haveria três classes (PR-I, PR-II e PR-III, art. 2º); o conceito de promoção (é o acesso do procurador à classe imediatamente superior àquela em que se encontrar na carreira, na forma desta Lei, art. 6º); tempo mínimo de efetivo exercício na classe inicial e, também, de efetivo exercício na classe PR-II (§ 6º, art. 6º); as condições e procedimentos em que se daria a promoção (§ 9º do art. 6º) e a forma de custeio da despesa (art. 12 e parágrafo único).

Os

dispositivos anteriormente mencionados possuem a seguinte redação:

Lei nº 6.873/2006

Art. 2° A estrutura da carreira de Procurador Autárquico e Fundacional é integrada por três classes denominadas de PR-I, PR-II e PR-III, com o interstício entre elas de 10% (dez por cento), cujos vencimento-base e quantidade de cargos por classe estão consubstanciados na forma dos Anexos I, II e III desta Lei.

Art. 6° A promoção é o acesso do Procurador à classe imediatamente superior àquela em que se encontrar na carreira, na forma desta Lei.

§ 6º A promoção para as classes da carreira pressupõe o tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício na classe inicial e de 5 (cinco) anos de efetivo exercício na classe PR-II.

§ 8º A promoção de que trata este artigo será regulamentada por ato do Poder Executivo do Estado.

§ 9º A Secretaria Executiva de Estado de Administração - SEAD, uma vez a cada ano, estabelecerá as condições e procedimentos para promoção dos integrantes da carreira de Procurador Autárquico e Fundacional, observada a disponibilidade de vagas em cada classe.

Art. 12 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta da dotação prevista no Orçamento Fiscal e de Seguridade Social e observarão os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e a capacidade orçamentária e financeira do Estado.

Parágrafo único - O Poder Executivo consignará nos orçamentos de 2007 e 2008 dotações suficientes para atender as despesas decorrentes desta Lei.

Em 2013, visando regulamentar a promoção de que cuidara o artigo 6° antes aludido, foi editado, de acordo com o que determinara o § 8° do dispositivo retro, o Decreto n° 929/2013, cujos artigos contestados foram assim redigidos:

Decreto nº 929/2013:

“Art. 8º. A primeira promoção ocorrerá pelo critério de antiguidade, mediante a existência de vaga, a contar do mais antigo no cargo de cada classe, no interstício de 5 (cinco) anos.

...

Art. 13. A promoção por antiguidade ocorrerá dentre os Procuradores mais antigos na carreira, independente de requerimento, desde que conte 5 (cinco) anos de efetivo exercício na classe anterior do cargo.

Art. 14. A antiguidade dos membros da carreira será apurada pelo tempo de serviço na respectiva carreira, contado em dias de efetivo exercício, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

§1º. A antiguidade será apurada no mês de janeiro, considerando o tempo decorrido até o dia 31 de dezembro do exercício anterior ao processo de promoção subsequente.

§2º. Na apuração da antiguidade será considerado, exclusivamente, o tempo de efetivo exercício do servidor, assim definido em lei.

Art. 15. Cada entidade, por meio da unidade de recursos humanos, elaborará a lista provisória de antiguidade e a remeterá para a Secretaria de Estado de Administração.

Parágrafo único. Caberá à Secretaria de Estado de Administração, após apreciação e ratificação dos tempos de serviço, publicar o Quadro de Antiguidade definitivo dos ocupantes dos cargos de Procurador Autárquico e Procurador Fundacional por entidade.

Art. 16. É admitida a revisão do Quadro de Antiguidade, através de pedido de reconsideração, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da publicação do Quadro de Antiguidade definitivo, dirigido ao Diretor de Planejamento e Desenvolvimento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Administração, o qual deverá proferir decisão em 5 (cinco) dias.

§1º. Em caso de deferimento do pedido de reconsideração, deverá ser providenciada a publicação do Quadro de Antiguidade definitivo, no prazo de 3 (três) dias.

§2º. Do indeferimento do pedido de reconsideração, caberá recurso hierárquico ao Secretário de Estado de Administração, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência da decisão denegatória do pedido de revisão.

§3º. O recurso hierárquico deverá ser apreciado no prazo máximo de 10 (dez) dias e, em caso de deferimento, o Secretário de Estado de Administração determinará a publicação de novo Quadro de Antiguidade definitivo.

§4º. Qualquer membro da Comissão de Avaliação poderá requerer à SEAD, de ofício, a alteração no Quadro de Antiguidade à vista de erro material na sua composição.

Art. 17. Será promovido por antiguidade o Procurador Autárquico e o Procurador Fundacional que computar o maior tempo de efetivo exercício em cada classe, por entidade.

....

Art. 24. A promoção por antiguidade dispensa requerimento escrito do Procurador Autárquico e do Procurador Fundacional, cujo resultado final será implementado de ofício pela Comissão de Avaliação, levando-se em conta o Quadro de Antiguidade definitivo publicado pela Secretaria de Estado de Administração.

...”

Analisando, por conseguinte, os artigos da Lei n° 6.873/2006 anteriormente reportados, observa-se claramente que nada indica que tratam especificamente da promoção por merecimento, pois acaso fosse essa a intenção do legislador teria sem dúvida dado tal indicação,
preferindo,
na verdade, deixar, consoante o § 8° do art. 6° da lei supra, para o Poder Executivo regulamentar a promoção em questão, o que veio a fazer através do decreto ora questionado.

É de se registrar, aliás, que a Administração, de acordo com o que consta dos autos, depois da edição do Decreto n° 929/2006, em clara admissão de que a lei regulamentada pelo decreto em foco referia-se também à promoção por antiguidade, deu curso ao Processo Administrativo n° 1.014/297276, do qual resultaram as providências seguintes:

- Instituição da Comissão de Avaliação para a promoção na carreira dos ocupantes de cargo de procurador no âmbito das autarquias e das fundações públicas da Administração Estadual, através da Portaria nº 163 GS/SEAD, de 27/02/2014, publicada no Diário Oficial nº 3.2594, de 28/02/2014 (id. 1630721, pág. 27).

-

Nota Técnica nº 003/2015 – PGE sobre minuta de Decreto Governamental que tratava da reorganização por redistribuição de cargos vagos no quadro da carreira de Procurador Autárquico do Estado do Pará, a partir do andamento do processo de promoção de carreira, devidamente aprovada pelo Procuradoria-Geral do Estado do Pará (id. 1630722, págs. 22/23).

- Portaria nº 361/2015, tornado público o Quadro de Antiguidade Definitivo, apurado até 31/12/2013, para efeito de promoção na carreira de Procurador Autárquico e Fundacional, com a contagem do tempo de efetivo exercício na classe atual, conforme o art. 14 do decreto n° 929/2013 (id. 1630722, págs. 26/30).

-

Decreto nº 1.279/2015 dispondo sobre a reorganização dos cargos da carreira de Procurador Autárquico e Fundacional no âmbito da Administração Indireta do Poder Executivo (id. 1630723, págs. 15/18).

- Portaria nº 446/2015 – GS/SEAD, que tornou pública o Quadro de Antiguidade Definitivo, apurado até 31 de dezembro de 2013, para efeito de futura promoção na carreira de Procurador Autárquico e Fundacional, com contagem do tempo de efetivo exercício na classe atual, conforme §§ 1º e 2º do art. 14 do Decreto nº 929/2013 (id. 1630723, pág. 35/39).

- Parecer acerca da viabilidade orçamentária da implementação da progressão por antiguidade, emitido pela Secretaria de Estado de Planejamento (id. 1630724, págs. 01/03).

- Promoção por antiguidade para a classe denominada de PR-II de procuradores autárquicos e fundacionais, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.492, pág. 5, no dia 07/11/2017, logo após a prolação da sentença objeto do presente recurso (id. 1630736, pág. 1).

De acordo com o que restou esposado, descabe dizer que o Decreto n° 929/2006 contrairia os termos dos arts. 84, IV e VI, “a”, da Constituição Federal e o 135, V e VII, “a”, da Constituição Estadual, segundo os quais o Chefe do Poder Executivo é que possui competência privativa para expedir decretos e regulamentos que visem a fiel execução das leis, “verbis”:

“Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

...

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

...

VI - dispor, mediante decreto, sobre:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
(Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

...”

“Art. 135. Compete privativamente ao Governador:

...

V - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução e elaborar leis delegadas;

...

VII - dispor, mediante decreto, sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 2003).

a) organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 2003).

...”

Desse modo, o decreto possui a função precípua de regulamentar a lei, garantindo sua fiel execução.

No caso, conforme exposto, houve respeito aos limites legais estabelecidos nas normas constitucionais, não tendo havido a alegada extrapolação dos limites de regulamentação do decreto e, com isso, a inconstitucionalidade suscitada.

Aliás, em relação ao ponto sob exame, o Supremo Tribunal Federal assentou que, não sendo identificado o excesso na regulamentação por parte do decreto, descabe falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade, “verbis”:

AI 367064 AgR

Órgão julgador: Segunda Turma

Relator(a): Min. NELSON JOBIM

Julgamento: 08/10/2002

Publicação: 14/11/2002

Ementa

EMENTA: Tributário. Lei 8.200/91.
Decreto

regulamentador
nº 332/91. STJ decidiu no âmbito de sua competência constitucional. Concluiu que o
Decreto
332/91 não extrapolou seu
poder
regulamentar. Matéria constitucional (art. 102, III, "b" e art. 93, IX) não prequestionada. Controvérsia sobre cabimento de RESP situa-se no campo infraconstitucional. Regimental não provido.

Assim, refuto a arguição de inconstitucionalidade deduzida pelo recorrente.

2 - Preliminar. Tempo de serviço como fato gerador para concessão de Adicional por Tempo de Serviço - ATS e Progressão Funcional por Antiguidade - PFA. Art. 14, § 2º, do Decreto n° 929/2013.

Reza o art. 14, § 2º, do Decreto nº 929/2013, “verbis”:

“Art. 14. A
antiguidade
dos membros da carreira será apurada pelo tempo de serviço na respectiva carreira, contado em dias de efetivo exercício, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

...

§2º. Na apuração da antiguidade será considerado, exclusivamente,
o tempo de efetivo exercício do servidor
, assim definido em lei.”

Entende o apelante que essa disposição padece de vício de inconstitucionalidade, por afrontar o art. 37, XIV, da CF. Ou seja, devido o
“tempo de efetivo exercício do servidor”
funcionar como fato gerador para a concessão tanto de ATS e PFA seria flagrantemente inconstitucional.

Tal argumento, data vênia, não tem cabimento.

A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas distintas, já que o adicional por tempo de serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade considera o tempo de efetivo exercício na carreira do servidor público, adquirindo, com isso, o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Outrossim, o adicional por tempo de serviço admite que o servidor utilize tempo de serviço prestado noutros cargos, inclusive noutras esferas, enquanto a progressão funcional por antiguidade leva em consideração tão somente o tempo de efetivo exercício na carreira, como já enfatizado.

Este tem sido o entendimento dos Tribunais Pátrios, consoante depreende-se dos julgados abaixo reproduzidos:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEI ESTADUAL Nº 17.094/2010. REQUISITOS PREENCHIDOS.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA
. 1 - Tem-se por não operada a decadência, no presente caso, porquanto o ato impugnado (progressão funcional) possui natureza de trato sucessivo, cuja violação a suposto direito líquido e certo renova-se mês a mês. 2 - Lei Estadual nº 17.094/2010. Preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional. Direito líquido e certo demonstrado. Preenchido o requisito disposto no artigo 4º da Lei Estadual nº 17.094/2010 (02 anos de efetivo exercício no cargo), a progressão na carreira é medida que se impõe, apresentando-se líquido e certo o direito aventado, não podendo o servidor ficar prejudicado na sua promoção em razão da omissão da Administração Pública. 3 -
Progressão funcional e percepção de gratificação adicional por tempo de serviço. Bis in idem. Inexistência. A progressão funcional se dá em virtude da passagem do tempo no exercício do cargo público, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. O adicional por tempo de serviço por sua vez, é uma gratificação concedida ao servidor pelo efetivo serviço exercido em prol da Administração Pública, concorrendo com seu trabalho para o progresso do ente público, não importando em que nível salarial se encontre o servidor. Não apresentam a mesma natureza jurídica, sendo a progressão funcional a alteração do vencimento do cargo, decorrente da ascensão na carreira, ao passo que o adicional é a vantagem pecuniária que se adere a este vencimento.
4 - SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-GO - MS: 02639294120168090000, Relator: DR(A). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 10/11/2016, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2159 de 30/11/2016) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000723-37.2014.8.14.0301

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: DIVA FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A SENTENÇA DE RECONHECIMENTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso interposto pelo ora agravante.

2 – Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3
–
A autora comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois anos com o efetivo exercício no Município de Belém (Artigos 10, §4º da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93, que dispõem sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

4 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.
Precedentes do TJPA

5 – Agravo interno conhecido e improvido. (grifei)

Nesse sentido, visível é a ausência de inconstitucionalidade na questão sob análise, pois o critério aferível “tempo de serviço” no adicional de tempo de serviço diz respeito ao serviço público, enquanto na progressão por antiguidade compreende o efetivo exercício na carreira, ressonando, portanto, naturezas diversas, perfeitamente acumuláveis na prática, conforme, inclusive, entendimento jurisprudencial desta Corte, “verbis”:

AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CRFB/88. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMULAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação do Agravante de que o direito à progressão funcional da agravada estaria obstado por suposta ausência de regulamentação da lei 7.507/91, haja vista não haver qualquer ressalva nesta legislação acerca de sua produção de efeitos. Jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. 2. Também não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da lei 7.507/91- que estabelecem o direito à progressão funcional no âmbito municipal e do art. 80 da lei 7.502/90 que estabelece o adicional de tempo de serviço para os servidores do Município de Belém. Nesse sentido, não se confunde a progressão funcional com o adicional de tempo de serviço.
3. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor. 4. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratar de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.
5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão nº 206.746, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-07-08).” (grifei)

Afasto, diante do exposto, a arguição de inconstitucionalidade levantada pelo recorrente.

MÉRITO.

- RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DIANTE DA PROGRESSÃO DOS PROCURADORES
AUTÁRQUICOS E FUNDACIONAIS. IMPROCEDÊNCIA DO ARGUMENTO. ENTENDIMENTO
RECENTE DO STJ. TEMA 1075.
REsp 1878849-TO. RECURSO REPETITIVO.

Sobre esse ponto, o recorrente aduz que a sentença “a quo” não observou que a despesa bruta com pessoal do Estado do Pará havia ultrapassado o limite legal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme relatório de gestão fiscal e demonstrativo de despesa com pessoal e orçamento fiscal e da seguridade social, anexado à peça de defesa.

Aduz também que, segundo a Constituição do Estado do Pará, art. 212, “caput”, constitui crime funcional a concessão de qualquer vantagem pecuniária que gere despesas não previstas em lei orçamentária.

Conclui salientando que por esses motivos está impedido de efetivar a progressão funcional dos representados.

Contudo, após exame dos documentos anexados ao longo da instrução processual (ids. 1630727, pág. 15 a 1630727, pág. 21), não vislumbrei que o teto de gastos com pessoal estava ou está extrapolado, em razão do decreto utilizado pelo apelante para sustentar esse fundamento datar de 30/03/2016, como também pelo fato de não haver registro nos autos de que o recorrente adotou as medidas listadas no art. 169, § 3º, I e II, e § 4º, da Constituição Federal de 1988, com redação correspondente no art. 208, § 3º, I e II, e § 4º, da Constituição Estadual, consistente, primeiro, na r
edução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; segundo, exoneração dos servidores não estáveis e, por último, a exoneração do servidor estável.

Reproduzo, a seguir, o teor dos dispositivos anteriormente mencionados:

“Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

...

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:
(Incluí
do pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I -
redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança
;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II -
exoneração dos servidores não estáveis.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(Vide Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 4º
Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo,

o servidor estável poderá perder o cargo
, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

...”

Ademais, quanto à arguição de que a execução prática da vantagem representaria despesa não prevista em lei orçamentária, cuido que esse argumento não poderá vingar, visto que há indicativo expresso na Lei Estadual nº 6.873/2006, art. 12 e parágrafo único, e, também, no Decreto nº 929/2013, art. 35, no sentido de que “...as despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta da dotação prevista no Orçamento Fiscal e de Seguridade Social e observarão os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e a capacidade orçamentária e financeira do Estado... O Poder Executivo consignará nos orçamentos de 2007 e 2008 dotações suficientes para atender as despesas decorrentes desta Lei...”

Por fim, ainda que houvesse restrição orçamentária por parte do ente público estadual, ainda assim não seria esse fato suficiente para obstar a concessão da progressão funcional postulada, tendo em vista que o pleito constitui direito subjetivo do servidor público, estando, inclusive, previsto como exceção no inciso I do parágrafo único do art. 22 da lei Complementar Federal nº 101/2000, “verbis”:

“Art. 22.

A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título,
salvo

os derivados
de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no
inciso X do art. 37 da Constituição
;

...”

E é nesse diapasão o precedente qualificado, REsp 1878849-TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF da 5ª região), julgado em 24/02/2022, decidido em sede de recurso repetitivo, Tema 1075, “verbis”:

É ilegal o ato de não concessão de
progressão

funcional
de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal,
referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a
progressão
é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar n. 101/2000.

STJ. 1ª Seção. REsp 1878849-TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF da 5ª região), julgado em 24/02/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1075) (Info 726).

- EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE NESTA CORTE CONSIGNANDO O DIREITO DOS CONSULTORES JURÍDICOS DO ESTADO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. CASO ANÁLOGO AO ORA ANALISADO.

Importante trazer à lume que em caso semelhante envolvendo os Consultores Jurídicos do Estado do Pará surgiu discussão no mesmo diapasão do que agora tratamos, havendo este Tribunal, mediante voto proferido pela Desa. Nadja Nara Cobra Meda, reconhecido o direito subjetivo da categoria à progressão funcional por antiguidade. A ementa do julgado foi lavrada nestes termos:

APELAÇÃO (198) - 0204254-79.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ASSOCIACÃO DOS CONSULTORES JURÍDICOS DO ESTADO DO PARÁ
REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ASSOCIACÃO DOS CONSULTORES JURÍDICOS DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ
REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A): Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. CONSULTORES JURÍDICOS DO ESTADO DO PARÁ. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL DOS CONSULTORES JURÍDICOS DO ESTADO DO PARÁ, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 6.872/06, DO DECRETO Nº 928/2013 E DA PORTARIA Nº 360/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO.

1
.
Verifico que na sentença proferida no ID nº 2034199, o juízo de piso manifestou-se expressamente quanto ao disposto no art. 29-B da Lei 9.494/1997 (que disciplina a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública), de igual modo, esta questão já foi superada com a decisão de mérito, que julgou procedente a demanda, não havendo-se mais que falar em tutela antecipada, uma vez que estamos diante de sentença condenatória. Motivo pelo qual rejeito esta preliminar.

2.
No Mérito.

Reconhecido o direito progressão funcional dos Consultores Jurídicos do Estado do Pará, nos termos da Lei Estadual nº 6.872/06, do Decreto nº 928/2013 e da Portaria nº 360/2015.

3
. Dessa forma, cumpridos os requisitos para a progressão, resta patente que o ato omissivo do ente público que condenou, na prática, os servidores à estagnação em suas carreiras, é arbitrário, abusivo e ilegal, dando guarida à intervenção do Poder Judiciário para o controle judicial dos atos administrativos.

4. No que se refere à alegação do Estado do Pará de impossibilidade de efetivar as promoções ante "a ausência de previsão orçamentária", não podem os servidores públicos ficarem reféns da boa vontade do administrador em inserir previsão orçamentária específica para pagamento das progressões, especialmente considerando que a própria Lei 6.872/06, já previa, em seu art. 12, mecanismo orçamentário apto a proporcionar os recursos necessários para a efetivação dos direitos nela previstos.

5. No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que deve incidir a regra prevista no inciso III do parágrafo 4º do art. 85 do CPC, tendo em vista que se trata de uma ação de obrigação de fazer onde não é possível mensurar o proveito econômico obtido. No caso em tela, não há como mensurar o benefício econômico obtido pelos autores, uma vez que buscam progressão horizontal na carreira, de modo que o parâmetro a ser utilizado como base de cálculo dos honorários é o valor dado a causa.

6. Note-se que os reflexos patrimoniais requeridos pela parte autora são apenas reflexos da progressão ora perseguida, motivo pelo qual foi interposta a presente demanda de obrigação de fazer.

De modo que, o valor atribuído a causa foi de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), onde os 10% (dez por cento) equivalem a R$6.000,00 (seis mil reais), valor inferior aos R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que foi arbitrado pelo juízo de 1º grau.

7. Assim, assiste razão ao Estado do Pará no que tange a minoração dos honorários sucumbenciais, no que entendo razoável a fixação do percentual de 10% sobre o valor da causa de acordo como art. 85, parágrafo 2º, do CPC

8. Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Estado do Pará e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença do juízo de piso apenas e tão somente no que tange a minoração dos honorários sucumbenciais, no que entendo razoável a fixação do percentual de 10% sobre o valor da causa de acordo como art. 85, parágrafo 2º, do CPC, mantendo-se os demais termos da sentença do juízo primevo, e conheço do recurso interposto pela Associação dos Consultores Jurídicos do Estado do Pará e nego-lhe provimento. E em sede de Reexame Necessário, sentença alterada apenas no tocante aos honorários sucumbenciais, mantendo-se os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelações e reexame necessário da Comarca da Capital.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará, e conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Associação dos Consultores Jurídicos do Estado do Pará, e em sede de reexame necessário, sentença reformada nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2019.

Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Importante destacar trecho do acórdão supra em que a relatora elenca os requisitos necessários à promoção por antiguidade, presentes na lei regulamentada e no decreto regulamentador, circunstância que bem espelha uma situação similar ao caso sob exame, “verbis”:

“...

De igual modo, a legislação não deixa margem à interpretação do administrador para aplicá-la, pois a progressão por antigüidade independe de requerimento do servidor, desde que preenchido a exigência legal, nem revela ser norma de eficácia limitada, carecedora de complementação, haja vista que contém todos os elementos descritivos à aquisição do direito subjetivo do servidor: 1) o escalonamento em referências - que são classes na linguagem doutrinária; (2) a previsão de elevação no mesmo cargo de carreira por antigüidade: (3) o entretempo de cinco anos para cada aquisição do direito: (4) o percentual de cinco por cento de reajuste de vencimentos de uma referência à outra imediatamente superior; (5) e a observância do limite de vagas em cada classe.

Portanto, verifica-se que a progressão funcional por antigüidade deve ocorrer anualmente e de ofício, beneficiando os servidores que preenchem o requisito do interstício de cinco anos, o que deixa patente que a concessão de tal direito é autoaplicável, sendo limitada apenas pela fixação do número cargos por categoria, garantindo, portanto um direito subjetivo do funcionário à promoção.

Dessa forma, cumpridos os requisitos para a progressão, resta patente que o ato omissivo do ente público que condenou, na prática, os servidores à estagnação em suas carreiras, é arbitrário, abusivo e ilegal, dando guarida à intervenção do Poder Judiciário para o controle judicial dos atos administrativos.

...”

Tendo em vista as razões acima, há de se concluir a existência do direito dos representados à implementação da progressão funcional por antiguidade reivindicada, observados os termos da Lei n° 6.873/2006, regulamentada pelo Decreto n° 929/2013.

- DOS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NO DECRETO REGULAMENTADOR DA VANTAGEM.

Com relação aos efeitos financeiros da progressão funcional, de acordo com o art. 32 do Decreto nº 929/2013 - Disposições Finais, “
os efeitos financeiros decorrentes da promoção entram em vigor

à data da publicação do ato de promoção
”, seguindo a sentença esse sentido ao aduzir que “...
Os efeitos financeiros serão contabilizados e retroagirão desde o efetivo adimplemento do direito...”
, contemplando, inclusive, as progressões que forem se aperfeiçoando no curso do processo, não merecendo, portanto, reproche o julgado também nesse ponto.

- NÃO APLICAÇÃO DA MULTA. IMPROCEDÊNCIA DO ARGUMENTO.

Nesse tópico, questiona o apelante que a sentença de primeiro grau o condenou a implementar, no prazo de 60 (sessenta) dias, todas as progressões, devendo ser apuradas individualmente a condição de cada servidor, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), comando que não teria amparo jurídico, em virtude do previsto no art. 2º - B da Lei nº 9.494/97.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, alegando que o pedido de liminar em sede de tutela antecipada foi indeferido.

Pois bem, a redação do artigo art. 2º - B da Lei nº 9.494/97 reza o seguinte:

Art. 2
o
-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.
(Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)

No caso, porém, a discussão prática sobre esse item gira em torno do direito à progressão funcional dos procuradores, não dizendo respeito à
liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores. Pelo contrário, o acréscimo de 10% (dez por cento) surge secundariamente a partir da movimentação do servidor entre as classes denominadas PR-II e PR-III, conforme dispõe o art. 2º, “caput”, da Lei Estadual n° 6.873/2006, não encontrando óbice, portanto, a sua implementação por parte do poder público estadual.

No que tange a astreinte diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), é perfeitamente cabível na espécie,
pois decorre da dicção dos arts. 536, § 1º, e 537, ambos do CPC, não havendo que se falar na impossibilidade da aplicação da medida.

Quanto ao valor diário da multa aplicada para o caso do descumprimento da ordem, verifica-se que tal medida surge proporcional à situação posta, tendo em vista que o bem que se pretende resguardar é indubitavelmente de grande relevância e valia, salientando-se, ainda, que o prazo estipulado para o cumprimento da obrigação mostra-se igualmente razoável.

Entretanto, para que a multa não represente fonte de enriquecimento ilícito, é necessário a estipulação do limite de até R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Com relação ao pedido de efeito suspensivo, resta prejudicado, considerando que no recebimento da apelação foi concedido o duplo efeito - devolutivo e o suspensivo -, alcançado o apelante o seu intento (id. 1688732, pág. 01).

- Da majoração dos honorários advocatícios. Art. 85, § 11, do CPC.

Por ser causa de valor inestimável, a sentença estabeleceu, a título de honorários advocatícios, o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em consonância com o art. 85, § 8º, do CPC.

Nesse sentido, em virtude do desprovimento recursal, a majoração honorária se impõe e deve seguir a redação do § 11 do art. 85 do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e a magnitude dos interesses envolvidos, sendo cabível, por conseguinte, a alteração do importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do entendimento jurisprudencial a seguir, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO EXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS CORRETAMENTE NA DECISÃO MONOCRÁTICA.

1. Os Embargos de Declaração merecem conhecimento, uma vez que presentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC. Ademais, os Aclaratórios são Recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

2. Na hipótese dos autos, existe omissão no acórdão recorrido quanto à apreciação da questão sobre a inviabilidade de majoração dos honorários advocatícios. Entretanto, a parte embargante não justificou seu pedido, apenas aduziu que a decisão impugnada contrariou o § 2° do art. 85 do CPC.

3. Sem razão a embargante, o art. 85, § 11, do CPC determina que o Tribunal majorará "os honorários advocatícios fixados anteriormente", levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.
Os limites fixados no art. 85, § 2°, do CPC foram respeitados.

4. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.055.666/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

- Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Majoro
os honorários advocatícios de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$30.000,00 (trinta mil reais), com fulcro o art. 85, §11, do CPC.

Em sede de remessa necessária, ALTERO a sentença para estabelecer que
as astreintes porventura aplicadas deverão se ater ao limite de até R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos para deles constar que a vinda dos autos a este Sodalício se deu também por remessa necessária.

É o voto.

Belém (PA), 21 de novembro de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/11/2022